Tribunal: TJDFT
Processo: 0741123-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741123-93.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESSUPOSTOS. CONSTITUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. DEPÓSITO. JUÍZO. DESNECESSIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA. SUFICIÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. SUPERIOR. SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Literalidade do art. 700 do Código de Processo Civil. 2. É desnecessário o depósito do documento original em juízo para dar início ao procedimento monitório, mesmo sob a alegação de que constitui medida necessária para evitar a circulação do título. Esse entendimento também aplica-se aos títulos de crédito sujeitos à circulação, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A inadimplência de obrigação pactuada em cédula de crédito rural autoriza a cobrança de juros moratórios, os quais ensejarão a elevação da taxa dos juros remuneratórios em um por cento (1%) ao ano. É o que se extrai do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/1967 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. É indevida a distribuição proporcional do ônus de sucumbência quando o autor tiver seus pedidos integralmente acolhidos ou decair em parte mínima da pretensão formulada. 5. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, buscando o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85 e 86, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028